Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735187-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA ANTONIA LEAL DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da manifestação do Distrito Federal - ID 22411799 - a qual não se opôs à habilitação da cessionária ALLIS MOREIRA NASCENTE, conforme decisão ID 22008987. 2. Ainda, intime-se novamente a requerente cessionária ALLIS MOREIRA NASCENTE (IDs 21889317/21889323), para que, no prazo de 5(cinco) dias úteis, informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto